Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-78.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000332-78.2020.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): APELADO: ECOLURB CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA Advogado(s):MARCEL FERRAZ DE SANTANA, LARA SIMOES ALVES, DANILO VALOIS VILASBOAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. INADIMPLEMENTO MUNICIPAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A existência de contratos administrativos válidos, conjugada com a emissão de notas fiscais contemporâneas à prestação dos serviços e a ausência de comprovação de quitação pelo município, configura prova suficiente do inadimplemento contratual. 2. O ente público não pode beneficiar-se da prestação de serviços essenciais sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta quando os elementos dos autos demonstram a prestação dos serviços e o direito ao recebimento dos valores pactuados. 3. Apelo não provido. Majoro os honorários em 3%, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8000332-78.2020.8.05.0076, em que figuram, como partes MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS e ECOLURB CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA